Tribunal: TJBA
Processo: 8055618-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8055618-02.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Vitória da Conquista – BA Processo de Origem: 8018255-32.2025.8.05.0274 Paciente: Leonardo Harley Alcantara Rocha Impetrante: Daniele Santos Martins (OAB/BA 48.970) Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARMA APREENDIDA. RASTREIO POR GPS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Harley Alcantara Rocha, preso em flagrante em 04/08/2025, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática de roubo majorado, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, de uma motocicleta Honda Start 160, um capacete e quantia em dinheiro. O bem subtraído foi localizado por rastreamento GPS em frente à residência do paciente, onde também se encontrou um revólver calibre .38. A vítima reconheceu pessoalmente o paciente e a arma como a utilizada na infração penal. II. Questão em discussão 2.1. A legalidade da decretação da prisão preventiva e a existência de fundamentos concretos para sua manutenção. 2.2. A validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. 2.3. A existência de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências requeridas. 2.4. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3.1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilacção probatória, sendo incabível para reavaliação aprofundada dos elementos fáticos. 3.2. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva. 3.3. O reconhecimento pessoal realizado, embora com possível desconformidade formal, não é nulo de pleno direito, pois corroborado por outros elementos de prova, inclusive a apreensão da arma e do bem subtraído. 3.4. Inexiste demonstração de prejuízo concreto pelo indeferimento das diligências, que não foram sequer apreciadas pelo juízo natural da causa. 3.5. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza e o modus operandi empregado justificam a medida extrema, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 4.1. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese firmada: "1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade do agente, gravidade do modus operandi e risco de reiteração delitiva, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis." "2. Eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, quando corroborado por outras provas indiciárias, não enseja nulidade apta a justificar concessão de habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 226 e 654. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8055618-02.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator